Tribunal: TJMT
Processo: 1079454-26.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079454-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SIRLENE ALVES NUNES - CPF: 890.208.551-15 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO
. PROFESSOR
TEMPORÁRIO
. EXTINÇÃO POR COISA JULGADA. PEDIDOS DISTINTOS. TRÍPLICE IDENTIDADE. NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA.
FÉRIAS.
DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. APLICAÇÃO DO
TEMA 551/STF,
IRDR N. 4/TJ-MT E A SÚMULA 20
/TR-MT
. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO
ESTADUAL
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sendo distintos os pedidos entre as ações distribuídas pela parte autora em desfavor do ente estatal, não se verifica a tríplice identidade necessária para a
configuração da coisa julgada.

2. Aplicável ao caso a teoria da causa madura, considerando que o feito está em condições de julgamento imediato e dispensa a necessidade de instrução probatória (art. 1.013, §3o, I, CPC).

3.
Nos termos do IRDR 4/TJ-MT e a Súmula 20 das Turmas Recursais deste Estado, é devido o pagamento do terço constitucional sobre a totalidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme previsão na legislação estadual.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
SIRLENE ALVES NUNES
contra sentença de extinção do feito sem resolução do mérito diante do reconhecimento da coisa julgada.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença por não se tratar de hipótese de coisa julgada, pois os autos de n.
1003407-15.2022.8.11.0011
tratam de pe
dido
distinto.

No mérito, pleiteia a condenação ao pagamento do terço constitucional sobre o residual de 15 (quinze) dias de férias, nos termos da legislação estadual.

Contrarrazões
não apresentadas.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024